Tribunal: STF
Processo: ARE 1396994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS E SECURITÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança, em que se pleiteou que a autoridade coatora abstenha-se de incluir na base de cálculo das contribuições securitárias (inclusive para risco de acidentes do trabalho) e as destinadas a terceiras entidades (Salário-Educação, SEBRAE, SENAC, SESC e adicional ao INCRA) os valores retidos pela Empresa a título de contribuição previdenciária do empregado e de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRRF) que são creditados à União Federal.



    2. A Apelante alega que o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e os valores pagos a título de contribuição previdenciária dos empregados, retidos em razão de substituição tributária dos empregados e repassados à Receita Federal, não devem compor a base de cálculo dos supracitados tributos.



    3. A contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público.



    4. A incidência da contribuição social sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título dar-se-á sobre a totalidade de percepções econômicas dos trabalhadores, qualquer que seja a forma ou meio de pagamento.



    5. O salário de contribuição consiste no valor de básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, ou seja, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social.



    6. O art. 28, inciso I, da Lei n. 8.212/91 dispõe que as remunerações do empregado que compõem o salário de contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.



    7. A Constituição Federal, em seu art. 201, § 11, estabelece que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da Lei.



    8. Ressalte-se, ainda, que o art. 28, § 9º, da Lei 8.212/91 elenca as parcelas que não integram o salário de contribuição, consistentes em: a) benefícios previdenciários; b) verbas indenizatórias e demais ressarcimentos; e c) outras verbas de natureza não salarial.



    9. Não há como afastar da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais o salário de contribuição do empregado em sua íntegra, visto que este representa a retribuição pelo trabalho em sua plenitude. Deve-se esclarecer que a diminuição desse quantum em razão do pagamento de tributos de titularidade do empregado - IRRF e contribuição previdenciária - pelo empregador não elimina o seu caráter remuneratório. Ora, tais valores apenas são descontados pelo empregador por força da substituição tributária prevista em Lei, não se confundindo o valor líquido percebido pelo empregado e a sua remuneração bruta, sobre a qual incide a contribuição previdenciária (cota patronal).



    10. A incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e Salário-Educação) deve ter por base o mesmo raciocínio exposto, pois, da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei nº 9.424/96 (Salário-Educação) e Lei nº 2.613/55 (INCRA) -, depreende-se que possuem base de cálculo coincidente com a das contribuições previdenciárias (folha de salários).



    11. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9º, da Lei n. 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF. Nesse sentido: (STJ - REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 26/02/2014; TRF1 - Processo 0029811-34.2014.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Novély Vilanova, 8ª Turma, DJe 14/02/2020; TRF1 - Processo 0021029-72.2013.4.01.3400, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, 7ª Turma, DJe 20/10/2017, e TRF1 - Processo 00027678.2016.4.01.3814, Rel. Desembargador Federal Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017). Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea 'a'; 201, § 11 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente